Tribunal: STF
Processo: ARE 1375059
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. AGÊNCIA REGULADORA. INFRAÇÃO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO VERIFICADA. PODER REGULAMENTAR. RECURSO NÃO PROVIDO.



    1. Apelação interposta contra sentença que julga improcedente o pedido de anulação de multa aplicada por agência reguladora.



    2. O recorrente pugna pelo reconhecimento da prescrição da pretensão da recorrida, tendo em vista o transcurso de mais de três anos entre a decisão que aplica a multa, em 8.1.2010, e o voto do relator do recurso administrativo, em 22.1.2014.



    3. O auto de infração n° 31752 foi lavrado em 19.9.2009, sendo o mesmo julgado procedente em 8.1.2010. A interessada interpôs recurso administrativo em 11.2,2010, objeto de juízo de reconsideração por parte do Diretor de Fiscalização em 14.1.2013. Em 23.5,2014, foi aprovado o voto condutor pelo conhecimento e não provimento do recurso, mantendo a decisão recorrida.



    4. Existência de prática de ato ordinatório visando a impulsionar o processo administrativo, em observância aos atos normativos da ANS, que regulam o procedimento a ser adotado, não se encontrando respaldada pelos documentos acostados aos autos a ocorrência de prescrição intercorrente de que trata o referido §1° da Lei n° 9.873/99, posto que o procedimento administrativo não ficou paralisado por mais de três anos.



    5. Consoante entendimento do Tribunal Regional Federal da 2' Região, o art. 1°, § 1° da Lei n° 9.873/99 não estabelece um prazo para o julgamento do procedimento administrativo. O dispositivo refere-se à paralisação, isto é, à demonstração de desídia da Administração em apurar a infração, hipótese não configurada no caso vertente. Nesse sentido: TRF2, 8' Turma Especializada, AC 00882536720154025101, Rel. Des. Fed. MARCELO PEREIRA DA SILVA, e-DJF2R 10.4.02017; TRF2, 5' Turma Especializada, AC 00151070820064025101, e-DJF2R 19.6.2012.



    6. A Agência Nacional de Saúde, autarquia sob regime especial criada pela Lei n° 9.961/2000, é órgão de regulação, normatização, controle e fiscalização das atividades, cabendo zelar pela qualidade dos serviços de assistência à saúde suplementar como um todo, estabelecendo procedimentos que visem a coibir práticas abusivas dos prestadores de saúde em detrimento do consumidor. (TRF2, 7' Turma Especializada, AC 00132435620114025101, Rel. Des. Fed. REIS FRIEDE, e-DJF2R 26.9.2012; TRF2, 6' Turma Especializada, AC 00188884320034025101, Rel. Des. Fed. GUILHERME COUTO DE CASTRO, eDJF2R 8.2.2010).



    7. A expedição de Resoluções pela ANS é mero corolário do poder regulamentar (normativo) que lhe é inerente, e que se encontra consubstanciado nos artigos 3° e 174 da Constituição da República e positivado nas Leis n° 9.656/98 e 9.961/2000, afastando, assim a alegação de violação ao princípio da legalidade. Precedente: TRF2, 6' Turma Especializada, AC 00006895520124025101, Rel. Des. Fed. GUILHERME CALMON NOGUEIRA DA GAMA, e-DJF2R 29.6.2016.



    8. As empresas que executam atividades de assistência suplementar à saúde, tal como a apelante, encontram-se vinculadas e sujeitas a controle, fiscalização e regulamentação por parte da ANS, podendo ser diretamente afetadas pelos atos normativos expedidos. (TRF2, 8' Turma Especializada, AC01056768320144025001, Rel. Des. Fed. MARCELO PEREIRA DA SILVA, e-DJF2R 6.5.2016; TRF2, 5' Turma Especializada, AC 00113284520064025101, Rel. Des. Fed. GUILHERME DIEFENTHAELER, e DJF2R 4.3.2013).



    9. Conforme orientação da 2' Seção do Superior Tribunal de Justiça, é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do artigo 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo CPC; a) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; c) condenação em honorários advocatícios desde a origem, no feito em que interposto o recurso (STJ, 2' Seção, Aglnt nos EREsp 1539725, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19.10.2017).



    10. Honorários majorados em prol da apelada, no caso concreto de R$ 2.000,00 para R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, por não se tratar de causa complexa, atendendo ao caráter dúplice da norma, na exegese do STJ.



    11. Apelação não provida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 25 do ADCT e 5°, incisos II e XXXIX; 37; 48; e 59 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente